Tribunal: STF
Processo: RE 511584
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS. 1. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI N. 1.899/81. 2. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA N. 531/94: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A ORA AGRAVANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.